Tribunal: STF
Processo: ARE 1246637
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. EQUIPARAÇÃO. SECRETÁRIO DE ESTADO. LEI 213/91. LEI 807/94. 3481/04. REDUÇÃO. PROVENTOS. LEI POSTERIOR À APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. As Lei Distritais nº 186/1991 e n.º 213/1991 instituíram gratificação pelo exercício de função militar no Gabinete Militar do Governador do Distrito Federal, bem como da Vice-Governadoria e admitiram a sua incorporação aos proventos para os servidores militares que tivessem exercido os cargos ou funções pelo prazo mínimo de dois anos consecutivos ou não. Já a Lei Distrital n.º 807/1994 estendeu essa gratificação aos servidores militares ocupantes dos cargos de Comandante-Geral e Chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. 
    2. A Lei Distrital nº 3.481/2004 extinguiu a incorporação da gratificação de representação aos proventos de inatividade de que tratam as Leis 213/1991 e 807/1994, assegurando, todavia, o direito de incorporação aos militares que tivessem cumprido o requisito de tempo de exercício de cargo, na Governadoria ou na Vice-Governadoria do DF antes desta ou que estivesse no cargo quando de sua edição. 
    3. Conforme entendimento trilhado nesta Corte de Justiça, os militares aposentados que tenham exercido funções militares de Comandante-Geral e Chefe do Estado-Maior da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal faziam jus a uma Gratificação de Representação Militar prevista na Lei 213/1991 em valor equivalente ao subsídio de Secretário de Estado. Precedentes.
    4. A Lei Distrital n.º 5.007/2012 extinguiu a gratificação de função militar (GFM) e criou a gratificação militar de segurança Institucional – GMSI. Nos termos dessa lei, os militares que tiveram incorporada aos seus proventos de aposentadoria a gratificação de função militar passariam a receber os valores previstos na Lei 2.885/2002 como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, atualizados de acordo com o reajuste geral dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
    5. Consoante jurisprudência do STF e o disposto no artigo 37, XV, da Constituição da República, não há direito adquirido a regime jurídico, de modo que lei posterior pode modificar a composição das parcelas remuneratórias, desde que não ocorra redução do montante global recebido. Precedentes. 
    6. ""Embora inexista direito adquirido a regime jurídico ou aos critérios de composição da retribuição pecuniária pertinente, eventual alteração no sistema remuneratório somente alcança os servidores inativos se observados os princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido""(Acórdão n.1029091, 20160110111479APO, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 410-426).
    7. Apelo provido parcialmente."
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, caput; 37, caput e incisos XI e XIV; 39, § 4º; 150, inciso II; 153, inciso III; 153, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente